Tribunal: TJBA
Processo: 8001257-22.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001257-22.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
TADEU CERBARO registrado(a) civilmente como TADEU CERBARO, ELOI CONTINI, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: FRIGORIFICO TAURO LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUIS OTAVIO INGUTTO DA ROCHA ANTUNES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL E ABANDONO DA CAUSA. CONFUSÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS DOS ARTS. 485, III E VI, DO CPC.
ERROR IN PROCEDENDO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ART. 485, § 1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial por suposta falta de interesse de agir decorrente de inércia em promover a citação.

2. O banco apelante sustenta que demonstrou diligência ao indicar endereços e meios de citação telemática, e que a extinção foi prematura por ausência de intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em verificar se a extinção do feito por inércia ou falta de interesse pode ocorrer sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias.

4. Analisar se a conduta diligente do credor afasta a caracterização de abandono da causa ou falta de interesse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A extinção do processo por abandono (art. 485, III, CPC) ou inércia equivalente pressupõe, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte para sanar a omissão em 5 (cinco) dias, conforme o § 1º do art. 485 do CPC.

6. A citação editalícia ou a dificuldade de localização do devedor não autorizam a extinção por falta de interesse, devendo-se observar os mecanismos de suspensão e arquivamento provisório previstos no art. 921 do CPC.

7. Constatada a ausência de intimação pessoal do credor e a existência de petições de impulsionamento nos autos, a sentença padece de nulidade por vício de procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, sendo nula a decisão proferida sem a observância dessa formalidade (art. 485, § 1º, do CPC).

Legislação relevante: Art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no REsp 1.947.990/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001257-22.2023.8.05.0027, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO S/A
e como Apelado
FRIGOR
Í
FICO TAURO LTDA e ANA PAULA DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

RELATOR

PRESIDENTE

03